Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DATA DE ENCERRAMENTO DE CONTA-POUPANÇA. ERRO MATERIAL. EXTRATO BANCÁRIO JUNTADO E NÃO IMPUGNADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 8o DO CPC. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constatado erro material nos cálculos apresentados (laudo pericial), que deve ser sanado. 1.1. O perito afirmou em duas oportunidades que o encerramento da conta-poupança 125-1 se deu em março/1989. No entanto, os documentos utilizados pelo perito e colacionados no laudo pericial se referem explicitamente à conta-poupança 251-8, informação que deve ser corrigida.
2. Insubsistente a alegação de que a parte não logrou comprovar o encerramento da conta-poupança. 2.1. Constatado que o Banco agravado apresentou extrato no qual consta movimentação entre os meses de maio a dezembro/1987 e, em janeiro/1988, a retirada de todo o saldo, além de informação de que não existiu movimentação posterior, deve ser considerada como data do encerramento aquela em que a conta foi “zerada”, ou seja, janeiro/1988.
3. Excepcionalmente, no caso de liquidação por arbitramento, o Superior Tribunal de Justiça, considerando a complexidade da cognição necessária para a individualização do título e litigiosidade entre as partes, tem admitido a fixação de honorários para a fase de liquidação. 3.1. Evidenciado o caráter contencioso no decorrer da fase de liquidação de sentença, razoável o arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 8o do CPC, o que “não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença, como pretendem os agravantes na presente hipótese. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.420.633/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021)
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.